Tribunal: TJBA
Processo: 8001066-40.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001066-40.2022.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JURANDY DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO). TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Criminal interposta por JURANDY DOS SANTOS SANTANA em face de decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Gandú/BA, que o condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2°, II, IV c/c art. 14, II do Código Penal), fixando a pena em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O Apelante foi absolvido da imputação do crime de ameaça (art. 147 do CP). Os fatos ocorreram em 02 de setembro de 2022, quando o réu, embriagado, desferiu golpes de facão contra seu irmão Jair Santos de Santana, atingindo-o na cabeça, ombro esquerdo, antebraço e mãos, sendo impedido de consumar o homicídio pela intervenção de terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) subsidiariamente, a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa; (iii) a eventual desclassificação para lesão corporal; e (iv) a adequação da dosimetria penal aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária às provas dos autos, encontrando-se devidamente amparada no conjunto probatório. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Exame Pericial e pelo Auto de Exibição e Apreensão da arma do crime, enquanto a autoria foi demonstrada pelo depoimento da vítima em sede policial e pelas testemunhas oculares (genitores do réu), que narraram de forma harmônica os elementos essenciais do fato, confirmando que o acusado atacou a vítima pelas costas com golpes de facão enquanto esta alimentava os cães. Não se configura legítima defesa, pois inexiste o requisito do uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão. A vítima foi surpreendida por trás enquanto realizava atividade rotineira, sem qualquer chance de defesa, afastando qualquer modalidade de excludente de ilicitude. O dolo homicida (animus necandi) restou evidenciado pela conduta do réu ao atingir região de alta letalidade (cabeça/pescoço), conforme atestado pelo Laudo Pericial, revelando clara intenção de matar e não apenas causar lesões corporais. A tentativa só não se consumou pela intervenção de terceiro (sobrinho Robério). As qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa foram devidamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença. O motivo fútil caracteriza-se pela desproporcionalidade entre a causa (pedido para cessar os gritos para não acordar os pais) e a reação violenta. O recurso que dificultou a defesa evidencia-se no ataque sorrateiro pelas costas, impedindo qualquer reação da vítima. A dosimetria aplicada mostra-se adequada. Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 16 anos, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime). Na segunda fase, aplicou-se a agravante de relações domésticas (art. 61, II, "f"), elevando a pena para 17 anos. Na terceira fase, incidiu a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II) em 2/3, resultando na pena definitiva de 5 anos e 8 meses de reclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tese: "1. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, não bastando ser apenas contrária, devendo ser inequivocamente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre quando os jurados optam por uma das versões apresentadas com amparo probatório. 2. O dolo homicida em tentativa de homicídio evidencia-se quando o agente atinge região de alta letalidade, revelando intenção de matar e não apenas lesionar. 3. As qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa configuram-se, respectivamente, pela desproporcionalidade entre causa e reação violenta e pelo ataque sorrateiro que impede defesa da vítima." A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8001066-40.2022.8.05.0082, provenientes da Comarca de Gandú/BA, figurando como Apelante JURANDY DOS SANTOS SANTANA e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.